Tribunal: TJMT
Processo: 1002731-91.2024.8.11.0045
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002731-91.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDJAEL ROCHA LIMA - CPF: 021.270.423-01 (RECORRENTE), ALEX DA CRUZ CORDEIRO - CPF: 778.556.712-34 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DA ORIGEM DO DÉBITO.

DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. AGRAVO IMPROVIDO.

Considera-se que a negativação do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu de forma indevida, se este nega a existência de relação jurídica e o credor não comprova o vínculo contratual.

A negativação indevida em órgãos de proteção ao crédito gera dano moral “in re ipsa”.

Agravo Interno improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1002731-91.2024.8.11.0045

Classe CNJ:

Agravante(s):

Mercado Pago Instituição de Pagamento LTDA.

Agravada(s):

Edjael Rocha Lima

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo nº 46 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se Agravo Interno interposto, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso inominado interposto pela ora Agravada, para declarar inexistente o débito e condenar a Ré, ora Agravante, ao pagamento de indenização por dano moral, conforme parte dispositiva abaixo transcrita:

“
Ante o exposto
, como a sentença recorrida confronta com reiteradas decisões desta Turma Recursal, em face ao disposto art. 932, inciso V, alínea “a” do Código de Processo Civil, e na Súmula nº 02 desta Turma Recursal, monocraticamente,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO e DECLARO
inexistente o débito no valor de R$ 7.862,80 e
CONDENO
a parte Reclamada ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros, a contar do evento danoso (20/11/2023), pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024)”.

O Agravante pugna pela reforma da decisão monocrática, sob o fundamento da existência da relação jurídica entre as partes e que a negativação é devida, decorrente da inadimplência do contrato de empréstimo.

Em que pese às alegações do Agravante, verifico que não restou comprovada a origem do débito para justificar a negativação do nome da parte Agravada nos órgãos de proteção ao crédito,

Colaciono a seguir trecho da decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno:

“A parte Reclamante alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que não possui relação jurídica com a Reclamada, não reconhecendo a dívida em questão, no valor de R$ 7.862,82, disponibilizada em 20/11/2023.

O autor alega que a contratação foi realizada mediante fraude, visto que o e-mail cadastrado não é seu e o telefone registrado é do Rio de Janeiro. Menciona que tentou resolver a questão administrativamente, sem sucesso.

A empresa argumenta que o contrato foi validamente firmado, sendo apresentado documento pessoal e biometria facial.

Em que pese a reclamada argumente que o contrato é válido, o autor impugnou os dados presentes na cédula bancária, principalmente em relação ao e-mail, que não seria o seu. Inclusive o autor trouxe um
print
da caixa de entrada do seu e-mail informando a alteração no seu cadastro.

Além disso, foi apresentado boletim de ocorrência formalizado aproximadamente três meses antes do ajuizamento da ação, confirmando a tentativa de resolver a questão.

Também deve ser registrado que ao inserir o IP gerado na assinatura eletrônica do contrato, qual seja, 179.108.191.80, no site de geolocalização de IP (https://www.geolocation.com/pt), consta a região do Rio de Janeiro
(...)

Portanto, sem maiores provas quanto a manifestação de vontade do autor em realizar o contrato, resta evidenciado que houve inclusão indevida do nome do Recorrente em órgão de proteção ao crédito, por obrigação indevida.

A jurisprudência de nossos tribunais, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a negativação indevida em cadastros de maus pagadores gera dano moral presumido -
in re ipsa
-, não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo”.

Portanto, esclareço que a decisão fundamentou o motivo pelo qual reconheceu que a negativação é indevida.

Logo, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025